Tribunal: TJMT
Processo: 1002763-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002763-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Água e/ou Esgoto]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (AGRAVADO), AEGEA - Saneamento e Participações S.A. (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), JUVIANO LINCOLN (AGRAVADO), ALBERTO DUAILIBI JÚNIOR (AGRAVADO), STOESSEL SANTOS FILHO (AGRAVADO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os fundamentos apresentados pela parte agravante não são capazes de infirmar a decisão agravada, nem demonstrar justa causa para o protocolo do recurso de agravo de instrumento fora do prazo legal, motivo por que a sua manutenção é impositiva.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ante a sua intempestividade.

Irresignado, o agravante narra as complicações processuais até o manejo do agravo de instrumento, em especial a ausência de vista integral dos autos originários, que foram desacompanhados da mídia eletrônica que instrui a inicial.

Argumenta que ao indeferir o processamento do recurso não se respeitou a prerrogativa conferida ao
Parquet
.

Requer o provimento do recurso para reforma integral da decisão monocrática, sob o influxo do princípio da boa-fé processual, com regular seguimento do recurso de agravo de instrumento.

Prequestiona a matéria.

ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A. e AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A apresentam contraminuta ao agravo interno no id. 7556333, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento por ausência de impugnação específica. No mérito, o seu desprovimento.

ALBERTO DUAILIBI JUNIOR apresentou contraminuta do agravo de instrumento (id. 43399960)

Certificado o decurso do prazo para contrarrazões em relação ao MUNICÍPIO DE DIAMANTINO e STOESSEL SANTOS FILHO
(id. 9246965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A. e AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A pugnam o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão recorrida, em referência ao artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o que ofende o princípio da dialeticidade.

As razões de insurgência, contudo, estão bem delineadas a expor a pretensão de reforma da decisão sob a defesa da tempestividade do recurso de agravo de instrumento, o que satisfaz o ônus imposto ao recorrente, sem necessidade de maiores delongas.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil c.c. artigo 134-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Conforme relatado, em decisão monocrática, o i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ser intempestivo.

Eis o seu teor:

“(...)

Segundo está no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância, o agravante foi intimado da decisão agravada em 24 de setembro de 2018, segunda-feira. Aliás, no recurso está registrado: “os autos virtuais do Processo Cível no 1000203-54.2017.8.11.0005 foram remetidos ao Ministério Público por duas vezes, nos dias 11/09/2018 e 18/10/2018” (Id. 6998670, fls. 5).

Todavia, o recurso foi interposto somente em 7 de março de 2019, quinta-feira, e a razão da interposição após o transcurso do prazo de trinta (30) dias, a contar da intimação eletrônica, está fundamentado na circunstância de que, “os autos não foram acompanhados do dispositivo de mídia que instrui a inicial, o qual se encontra arquivado na secretaria do Juízo em virtude de conter arquivos não suportados pelo sistema PJE, ou cuja digitalização prejudicaria a compreensão do objeto da presente demanda” (Id. 6998670, fls. 6).

Nada obstante,
é certo que esse fundamento não é causa de suspensão ou interrupção do prazo para recorrer da decisão, mormente, porque, a mídia digital (CD-ROM) que instrui a inicial (Primeira Instância, Id. 6745244, fls. 1) foi apresentada pelo próprio agravante.

Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

(...).” (id. 7043066 ) (grifou-se).

Argumenta o recorrente que
“no item “II.1” da minuta do Agravo de Instrumento 1002763- 13.2019.8.11.0000, foi esclarecida sua tempestividade, ao elucidar que desde a decisão agravada (id. 6801925 – p. 54/59), prolatada no bojo da Ação Civil Pública no 1000203-54.2017.8.11.0005, proferida na data de 27/08/2018, houve concessão de vista parcial dos autos virtuais, em todos os episódios de remessa ao Ministério Público, verificados nos dias 11/09/2018, 18/10/2018 e 19/02/2019”
. (id. 7211924, pág. 7).

Sustenta que o não oferecimento de vista integral dos autos e disponibilização plena da mídia digital, na contramão de suas prerrogativas, reflete em
“nulidade da intimação do
Parquet
, em atenção aos arts. 272, §§8o e 9o, e 280 do NCPC, ante o insucesso verificado nas diversas tentativas de se obter uma cópia funcional do CD-ROM distribuído com a exordial da Ação Civil Pública.”
(id. 7211924, pág. 11).

Não vinga a pretensão.

Compulsado os autos de origem, muito embora seja possível notar as cotas/ofícios ministeriais a respeito da remessa parcial dos autos, a justificativa de que a ausência dos documentos acostados na mídia eletrônica
“prejudicaria a compreensão do objeto da presente demanda”
(id n. 6998670, pág. 6) não é suficiente a lastrear causa de suspensão ou interrupção do prazo para recorrer da decisão, como bem fundamentado na decisão agravada.

Presume-se, senão, que o autor da ação, além de próprio responsável da investigação civil que lastreia as alegações iniciais, tem pleno conhecimento da causa na qual ajuizou.

Além do mais, nota-se que a propositura da inicial seguiu acompanhada de inumeráveis documentos, tendo sido, a propósito, arrolados tantos outros, de sorte que havia lastro probatório a subsidiar a decisão objeto do agravo de instrumento.

Dos autos, não se verifica existência de justa causa a protair a regra legal de interposição do recurso, sendo observada, aliás, a prerrogativa do prazo em dobro. Entre a data da intimação do
Parquet
(17/09/2018) e a

interposição do recurso (07/03/2019) houve o transcurso de cerca de 06 (seis) meses, muito além daquele legalmente disposto à oferta recursal.

Destaca-se, mais uma vez, a observação constada na decisão agravada quanto ao fato de a remessa ao Ministério Público ter ocorrido em duas oportunidades, nos dias 11/09/2018 e 18/10/2018.

Logo, o agravante não trouxe elemento novo capaz de infirmar os fundamentos lançados pelo então relator, que, dentro do que lhe autoriza o artigo 932, III, do Código de Processo Civil e artigo 51-B do RITJM, não conheceu do recurso por faltar um dos seus pressupostos – tempestividade, circunstância impositiva.

Julgados deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1016291-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

AGRAVO INTERNO -
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MONOCRÁTICA –
INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO – INTERPOSICAO DE RECURSO UM DIA APÓS O DIES AD QUEM – EXTEMPORANEIDADE DA INSURGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Interposto o recurso após decorrido o prazo previsto em lei, o não conhecimento do
Agravo
de
Instrumento
se tratava de medida imperativa.
(N.U 1013825-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É cediço em nosso sistema recursal pátrio que o pedido de reconsideração não implica a devolução, interrupção ou suspensão do prazo recursal.

Inobservado o prazo processual para interposição do agravo de instrumento, não pode ser conhecido o recurso, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Recurso não conhecido.

(N.U 1008302-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Motivo por que não há falar em reparo na decisão agravada em consonância com a regra legal.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho incólume da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022